Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÃO CRISTOVÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de aluguel ajuizada em desfavor de IMOBILIÁRIA YTAPUÃ S/A. Por meio da petição sob ID 40274867, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006